Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades da alimentanda, sobretudo porque se encontram na fase da adolescência, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia anteriormente homologada.
3. Apelo não provido.